Tribunal: TJPA
Processo: 0802794-12.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802794-12.2024.8.14.0015

APELANTE: CARLOS HENRIQUE MONTEIRO SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Condenação. Insurgência defensiva. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Não acolhimento. Palavra da vítima. Relevância probatória. Confissão extrajudicial. Prova corroborada por outros elementos dos autos. Pedido subsidiário de desclassificação para receptação qualificada. Impossibilidade. Conjunto probatório que confirma a dinâmica dos fatos. Afastamento da majorante do concurso de pessoas. Não cabimento. Coautoria demonstrada. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela reincidência, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II, do CPB).

II.
Questão em discussão

2. (i) Alegação de insuficiência probatória para a condenação, sob o argumento de que não houve reconhecimento pessoal do réu. (ii) Possibilidade de desclassificação do crime de roubo para receptação qualificada, diante da suposta inexistência de provas da subtração violenta. (iii) Afastamento da majorante do concurso de pessoas, por ausência de comprovação da coautoria.

III.
Razões de decidir

3. A condenação baseou-se em robusto conjunto probatório, com destaque para o depoimento firme e coerente da vítima, prestado sob o crivo do contraditório, e corroborado pelo rastreamento do aparelho celular subtraído e pela confissão extrajudicial do réu.

4. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, sobretudo quando coerente e em consonância com outros elementos de prova.

5. A tentativa de desclassificação para receptação qualificada não se sustenta, pois o conjunto fático-probatório indica a efetiva participação do réu na subtração do bem, mediante grave ameaça.

6. O afastamento da majorante do concurso de pessoas é incabível, uma vez que há prova suficiente da coautoria, demonstrada pela narrativa da vítima e pela dinâmica dos fatos, confirmando que o delito foi praticado em conjunto com outro agente não identificado.

IV.
Dispositivo e tese

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1."Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui relevante valor probatório para a condenação." 2. "A desclassificação do crime de roubo para receptação qualificada exige prova inequívoca da ausência de participação do agente na subtração do bem, o que não ocorre quando há fortes indícios da autoria delitiva." 3. "A incidência da majorante do concurso de pessoas no crime de roubo exige a demonstração da coautoria, a qual pode ser extraída da dinâmica dos fatos e dos depoimentos colhidos em juízo."

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, inciso II; CP, art. 180, §3º; CPP, art. 155.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Carlos Henrique Monteiro Santos
(nascido em
19/02/1993
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
08/08/2024
, doc. ID 21715589, pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA que o
condenou
a uma pena final de
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, em face da reincidência, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo majorado pelo concurso de duas ou mais pessoas
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 21715542) que, no dia
28/03/2024
, por volta das 21h30min., na
Alameda Abolição
, bairro Novo Estrela, em via pública, Castanhal/PA,
o denunciado Carlos Henrique Monteiro Santos, em concurso com outro indivíduo não identificado, praticou crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em face da vítima Luiz Eduardo Santana Lima
. Na data, hora e local mencionados, a vítima estava caminhando em via pública, quando foi
abordado por 02 (dois) indivíduos
em uma motocicleta
Honda Biz Cinza
, que, mediante grave ameaça, subtraíram seu telefone celular
Samsung
, modelo M13, e
empreenderam fuga
.

Ato contínuo, a vítima rastreou seu aparelho celular e foi possível obter a localização em tempo real. A Polícia Militar foi acionada e, durante as buscas nas proximidades do local do crime, o denunciado foi visto, pulou muros e quintais de residências, mas logo foi alcançado e preso em flagrante.

Perante a autoridade policial,
o denunciado Carlos Henrique confessou a prática do roubo em concurso com o outro indivíduo
.

Em
razões recursais
(doc. ID 21715602), a defesa do apelante clama pela
reforma da sentença recorrida para absolver o recorrente em face da insuficiência probatória
, inexistindo reconhecimento pessoal.

Caso superada a tese absolutória, requer a
desclassificação para o crime previsto no art. 180, §3º, do CPB (receptação qualificada)
. Ele não teria praticado o crime de roubo (negativa de autoria), mas tão somente sido detido com o objeto roubado.

Caso não seja acolhida as teses anteriores, pugna pelo
afastamento da majorante do concurso de pessoas
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 21715606), o representante do Ministério Público de 1º Grau clama pelo
improvimento
do recurso, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos e fundamentos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (parecer, doc. ID 22583204).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do apelante. Insuficiência probatória. Princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa de Carlos Henrique Monteiro Santos suscita a
reforma da sentença
para que seja o apelante
absolvido do crime de roubo majorado por insuficiência de provas
, inexistindo o reconhecimento pessoal do réu.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de roubo praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A instrução processual se dedica à busca da verdade, com a coleta de elementos materiais capazes de atestar a veracidade ou a falsidade da imputação feita ao réu, desse modo, há fortes indícios e elementos de convicção que levem à conclusão lógica da existência do fato delituoso e de quem seja seu autor, a materialidade e a responsabilidade devem ser reconhecidas, pois, assim, se alcança o fim do processo, ou seja, a busca da verdade real.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 21715519), pelo
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 21715519), pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 21715519) e pelo
Auto de Entrega
(doc. ID 21715519), bem como pelos
depoimentos colhidos no decorrer da instrução criminal
. É o que se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes.

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva do acusado
, destacando que, resta provada a prática do
crime de roubo inserido no art. 157, §2º, inciso II, do CPB
, já que,
o apelante e seu comparsa (não identificado) agiram com violência e grave
ameaça para subtrair o aparelho celular
Samsung
da vítima Luiz Eduardo Santana Lima
.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes da vítima
, corroborados pelos
demais elementos de prova constantes dos autos
. A condenação mostra-se indiscutível, pois o conjunto probatório é suficientemente robusto para certificar que o recorrente efetivamente praticou o
crime de roubo pelo

concurso de pessoas
, tendo agido dolosamente.

A vítima
Luiz Eduardo Santana Lima
disse em
juízo
(doc. ID 21715584) que foi abordado por duas pessoas que disseram para ficar calado senão daria ruim, que recolheram seu aparelho celular e relógio, que ele fez menção de estar armado, mas não sacou nenhuma arma, que rastreou o seu aparelho celular, que a polícia empreendeu diligências e
localizou o réu com o seu aparelho celular
,
que reconheceu o réu como sendo o autor do crime
.

PM José Maria da Cruz Júnior
disse em
juízo
(doc. ID 21715584) que iniciou o rastreamento do aparelho celular e
localizaram o réu na posse do aparelho celular
, que estavam fazendo as buscas na área que indicava a localização do aparelho celular e conversaram com pessoas do local, momento em que uma senhora demonstrou nervosismo e autorizou a entrada dos policiais na casa,
onde estava o réu dentro de um quarto na posse da

res furtiva
.

Como cediço, válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com observância dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, pois,
in casu
, a vítima esteve presente no momento da ação criminosa e relatou de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais,
como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes
de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Dessa forma, o
depoimento da vítima
não deixa
dúvidas
quanto à prática do
crime de roubo majorado
, impondo-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório contra o réu Carlos Henrique Monteiro Santos
. O depoimento fornecido pela vítima é detalhado e coeso, em linha com outras evidências coletadas durante a investigação.

O acusado, em seu
interrogatório judicial
(doc. ID 21715584), exerceu o seu direito constitucional de ao silêncio.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA 2017.04296061-24, 181.403, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/10/2017, publicado em 06/10/2017).

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.

2. Da desclassificação do crime de roubo para receptação qualificada.

A defesa do apelante pugna, subsidiariamente, pela
desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação
.

Pelos depoimentos anteriormente transcritos, vislumbra-se que
a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso II, do CPB) restam bem delineadas por meio das provas produzidas na esfera policial e ratificadas em juízo
. A tese de desclassificação do roubo para a receptação não encontra guarida nas provas existentes no processo judicial, principalmente pela dinâmica dos fatos relatados na instrução criminal.

As declarações da vítima são
fortes elementos de prova
para ensejar a condenação, especialmente quando descreve a trajetória dos fatos e reconhece a pessoa que praticou o delito, ressoando em outros elementos de prova, já que o único interesse é identificar o culpado, e não acusar inocentes. Vale pontuar que, conforme depoimento do policial militar responsável pela diligência que culminou na prisão do apelante,
o objeto roubado da vítima estava na posse do acusado no momento da abordagem e consequente prisão
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATORIA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROVIMENTO
.
1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente declarações da vítima e depoimentos testemunhais, evidenciam a autoria delitiva do acusado. Como já decidiu os Tribunais Superiores, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, como o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, notadamente quando descreve, com firmeza a cena do crime, como neste caso, além de que a condenação do acusado pelo crime de roubo foi embasada não apenas na palavra da vítima como em prova testemunhal que corrobora suas declarações e demais elementos que comprovam a autoria e materialidade delitiva do acusado, sendo, assim, inviável a tese de absolvição por insuficiência probatória
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0012055-16.2019.8.14.0401 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/03/2024).

Dessa forma, não há que se falar em desclassificação.

3. Do afastamento da majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II, do CPB).

A defesa alega que
não se demonstrou no feito a participação de outra pessoa no assalto
, além do apelante Carlos Henrique Monteiro Santos. No entanto, tal alegação não deve prosperar, pois,
há sim, no interior do processo, fartas provas de que os réus agiram com unidade de vontades para a consumação do crime de roubo
, destacando que
o auxílio e a colaboração
para a empreitada criminosa, já são suficientes para caracterizar a majorante do concurso de agentes.

A vítima, em seu depoimento, narrou toda a dinâmica delitiva, no qual
descreveu a participação de uma outra pessoa, não identificada, além do ora apelante, tendo ambos abordado a vítima e anunciado o assalto
.

Dessa forma, não há que se falar em inexistência do concurso de pessoas, uma vez que
o apelante praticou o crime em união de desígnios com um comparsa não identificado
.

Diante de tais argumentos, nota-se que
a sentença combatida se encontra totalmente amparada nas provas produzidas no curso da instrução criminal
, não havendo que se discutir a real participação de ambos os autores na cena delitiva.

Após a análise da tese levantada pela defesa, dou por
prequestionada
a matéria discutida no presente recurso.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/03/2025